Tribunal: TJDFT
Processo: 0700244-42.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE EM ESTADO GRAVE. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE PARA LEITO DE UTI. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora visando à antecipação da pretensão recursal, em razão da tutela de urgência parcialmente deferida na origem para determinar ao réu a internação da parte em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, observados os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Em síntese, postula a agravante a imediata transferência e internação em leito de UTI, sob pena de agravamento da sua saúde, inclusive óbito.
2. Recurso próprio e tempestivo. Agravante beneficiária da gratuidade de justiça. Antecipação de tutela deferida (ID 55807814). Sem contrarrazões.
3. Para concessão de tutela de urgência necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do NCPC).
4. No caso, a agravante está em gravíssimo estado geral, com hepatite alcoólica, anasarcada, taquidispnéica, em uso de máscara com reservatório (ID 55745689 - Pág. 13). Ademais, teve o seu quadro agravado ainda mais com risco iminente de intubação e óbito, conforme atestado pelo laudo médico de ID 55804645. Cabível, portanto, a concessão da tutela a fim de se garantir o adequado tratamento da paciente, com sua transferência para leito de UTI que atenda suas necessidades.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Confirmado o deferimento da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que promova a internação da agravante em leito de UTI que atenda as suas necessidades (suporte de cirurgia cardíaca), nos termos da prescrição médica, em hospital público ou privado, no prazo máximo de 48 horas.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.